Tribunal: TJDFT
Processo: 0708872-32.2021.8.07.0009
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-05-12
Data de publicação: 2022-05-24

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. JÚRI. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO PRIVILEGIADO. EMPREGO DE MEIO QUE DIFICULTE OU TORNE IMPOSSÍVEL A DEFESA DA VÍTIMA. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. DECISÃO DOS JURADOS DE ACORDO COM AS PROVAS DOS AUTOS. ERRO OU INJUSTIÇA NA APLICAÇÃO DA PENA. CULPABILIDADE. MAUS ANTECEDENTES. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. VALORAÇÕES NEGATIVAS. FUNDAMENTAÇÕES IDÔNEAS. PRIVILÉGIO PREVISTO NO §1o DO ART. 121 DO CP. FRAÇÃO MÍNIMA. ADEQUAÇÃO. TENTATIVA. FRAÇÃO DE DIMINUIÇÃO ADEQUADA. MANUTENÇÃO DA PENA.
1. Apelação interposta em face da sentença proferida pelo Juízo do Tribunal do Júri, na qual a Defesa alega: a) que a decisão dos jurados foi contrária as provas dos autos e b) que houve erro ou injustiça na aplicação da pena.
2. Ausente o interesse em recorrer quanto ao ponto em que a sentença foi favorável ao réu, o recurso deve ser parcialmente conhecido.
3. A soberania dos veredictos do Conselho de Sentença é princípio constitucional que só cede espaço às decisões que não encontram mínimo apoio no contexto probatório. Desta feita, ao Corpo de Jurados é lícito optar por uma das versões verossímeis extraível dos autos, ainda que a versão não acatada também possa ser sustentada, somente sendo considerada manifestamente contrária à prova dos autos a decisão totalmente divorciada do acervo probatório - o que não ocorreu no caso dos autos.
4. A incidência da qualificadora do emprego do recurso que dificultou a defesa da vítima, submetida aos jurados, encontra amparo no acervo probatório, motivo pelo qual não pode ser desprezada.
5. Mantém-se a análise desfavorável da culpabilidade se o apelante pratica o crime enquanto cumpria pena em prisão domiciliar, em razão da maior reprovabilidade da conduta.
6. Se o réu possui 02 (duas) condenações transitadas em julgado, não configura “bis in idem” a utilização de uma delas para considerar maculados os antecedentes penais, na fixação da pena-base, e a outra para fins de reincidência, na segunda fase da dosimetria da pena.
7. Possível extrair dos autos que as lesões sofridas por ocasião do crime deixaram seqüelas irreversíveis na vítima. Assim, autorizado considerar maculada a circunstância judicial referente às conseqüências do crime, com aumento da pena-base.
8. Adota-se critério de exasperação da pena-base à razão de 1/8 (um oitavo) por circunstância judicial desfavorável, incidente sobre a diferença entre as penas máxima e mínima previstas em abstrato para o crime, por entender que esse critério é o que melhor atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
9. Devidamente fundamentada a aplicação da redução em decorrência do privilégio previsto no § 1o do artigo 121 do Código Penal, é de ser mantida a redução na fração mínima de 1/6 (um sexto), considerada a desproporcionalidade da conduta do réu frente ao grau de provocação da vítima.
10. O critério para a adoção da fração correspondente à causa de diminuição relativa à tentativa é o do “iter criminis” percorrido, ou seja, a diminuição será maior quanto mais distante o agente ficar da consumação do crime. Na hipótese, mostra-se razoável e condizente com o “iter criminis” a redução da pena no patamar de 2/5 (dois quintos), pois o apelante percorreu consideráveis etapas do “iter criminis” ao desferir diversas facadas/punhaladas na vítima, não conseguindo, contudo, consumar o crime tão somente pelo fato de não ter atingido a vítima em região letal.
11. Recurso parcialmente conhecido e, nesta parte, desprovido.